Tribunal: STF
Processo: HC 247317
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 949.765/SC.



    Depreende-se dos autos que os pacientes foram intimados a depor coercitivamente sobre fatos relacionados à suposta prática de crimes falimentares pelos sócios da pessoa jurídica Binotto S/A Logística, Transporte e Distribuição LTDA., sendo o genitor dos pacientes um desses sócios.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, que a determinação de condução coercitiva viola o art. 206 do Código de Processo Penal, pois os paciente são filhos de um dos investigados no procedimento de apuração de supostos crimes falimentares previstos na Lei 11.101/2005 (arts. 168. 171 e 173).



    Requer-se, ao final:



    “a) em caráter liminar, seja concedida a ordem de habeas corpus em favor dos Pacientes, com o fito de garantir que não deponham nos autos do Inquérito Policial em epígrafe, contra os seus familiares, notadamente contra o seu genitor (Edilson), em atenção ao artigo 206 do Código de Processo Penal; 



    b) no mérito, pugna-se, após as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, seja concedida a ordem de habeas corpus, ratificandose a liminar, à luz do artigo 206 do Código de Processo Penal;”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:



    “Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de hipótese que autorize o deferimento do pleito liminar.



    Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. No ponto (fls. 14- 16): 



    Em breve retrospecto do Inquérito Policial, cumpre consignar que se trata de apuração de supostos crimes falimentares previstos na Lei 11.101/2005 (arts. 168. 171 e 173), tendo como investigados os sócios da pessoa jurídica Binotto S/A Logística, Transporte e Distribuição LTDA., sendo um delas a pessoa de Edilson Sérgio Binotto, que também é genitor dos ora pacientes (evento 75, eproc1). 



    A partir dos elementos indiciários colhidos, o Ministério Público requereu novas diligências, dentre as quais a inquirição, na qualidade de testemunhas, dos ora pacientes, porquanto beneficiários das doações averbadas no bojo da matrícula imobiliária 1258, conforme visto no evento 1, INQ15-21, eproc1G, a fim de que esclarecessem tais fatos, ou seja, as doações, as quais teriam ocorrido entre 2010 e 2011, ao passo que o ajuizamento da recuperação judicial, envolvendo a pessoa jurídica investigada, ocorreu em 2012 (autos 0004778- 33.2012.8.24.0039). 



    [...] 



    Comprovado que os pacientes tinham conhecimento da pendência de suas oitivas na Delegacia de Polícia, tanto que se habilitaram nos autos do Inquérito e postularam a dispensa da inquirição (evento 221, eproc1G), o pedido foi indeferido pela autoridade impetrada, sob o argumento de que a oitiva era imprescindível ao deslinde dos fatos (evento242, eproc1G). 



    [...] 



    À luz dessas balizas, enfatiza-se que o inquérito policial busca desvendar crimes que são apurados via ação penal pública incondicionada. 



    Por conseguinte, a autoridade policial deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias, não apenas por expressa determinação legal (CPP, art. 6º, III), mas também porque o Ministério Público, como titular da ação penal, apontou a imprescindibilidade da medida questionada para a formação de eventual opinio delicti (evento 132.1). 



    Logo, não vislumbra, ao menos por ora, razão para dispensar o comparecimento dos pacientes perante a Autoridade Policial. 



    [...] 



    No caso, o que se busca, salvo melhor juízo, é preciso esclarecer um dado objetivo surgido no curso da investigação, qual seja, o fato de que os pacientes constam como donatários de imóveis que lhes foram transferidos por seu genitor - este sim que consta como investigado - em negócio jurídico que teria ocorrido em período pretérito e próximo ao início do processo de recuperação judicial da sociedade empresária Binotto S/A Logística, Transporte e Distribuição LTDA. 



    Não se está a lançar qualquer juízo de valor a respeito de atos que nem sequer foram delimitadas em desfavor dos pacientes. Aliás, registra-se que, independente de quando ocorreram, seria indevido incursionar no debate acerca de eventual relevância causal entre o recebimento da doação e os desdobramentos subsequentes.



    Mas, ao que tudo indica, efetivamente é imprescindível um melhor esclarecimento desses desdobramentos, de modo que buscar a oitiva dos envolvidos nos negócios jurídicos não parece ser uma diligência despropositada ou abusiva. 



    Não se constata, portanto, constrangimento ilegal evidente que possa autorizar a concessão da medida de urgência.”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário: não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal.



    Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente